Tribunal: TJDFT
Processo: 0702080-85.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE EVIDENCIADA. INIMPUTABILIDADE. CAUSA DE EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. TEORIA FINALISTA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição própria, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de importunação sexual previsto no artigo 215-A do Código Penal.
2. De acordo com a teoria finalista da ação, adotada no ordenamento jurídico brasileiro, o dolo - enquanto elemento subjetivo do tipo penal - caracteriza-se pela consciência e vontade do agente de realizar a conduta descrita no tipo penal, distinguindo-se da compreensão da ilicitude do fato, que integra o juízo de culpabilidade. Logo, a inimputabilidade constitui como causa apta a afastar da culpabilidade, isentando o réu de pena, sem, contudo, afastar a tipicidade da conduta.
3. Recurso conhecido e não provido.